Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722279-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADINAN VIEIRA CINTRA E GLEIDE VIEIRA CINTRA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PARTE DAS ALEGAÇÕES NÃO TRATADA NA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TERMO INICIAL PARA OS JUROS DE MORA. CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. É cediço que a análise de questões pelo Tribunal, via agravo de instrumento, está condicionada a prévia manifestação do Juízo na primeira instância. Se parte dos temas não foi tratada no decisum agravado, inviável sua análise nessa via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso. 3. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal – competência da Justiça Federal. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem adotando a tese fixada no julgamento do RESP 1.370.889/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo a qual “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. 5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação entre produtor rural e instituição financeira, nos casos em que o empréstimo é destinado a fomentar a atividade produtiva, pois o mutuário não é considerado destinatário final do produto ou serviço. Precedentes. 6. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que deve haver o chamamento da União e do Bacen ao polo passivo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da condenação solidária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 240 do CPC, sustentando que a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 51111764). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não haver litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles” (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Na mesma senda, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2402972, pelo RELATOR(A) Ministro RAUL ARAÚJO, DATA DA PUBLICAÇÃO 02/10/2023. Dessa forma, “estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 240 do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.370.899/SP e do RESp 1.361.800/SP - Tema 685 assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020